Tribunal: TJSP
Processo: 0017805-94.2012.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vícios - Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no RE no 870.947/SE (Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) – Ausência de modulação dos efeitos - Cálculo da atualização monetária que deve ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vícios - Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no RE no 870.947/SE (Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) – Ausência de modulação dos efeitos - Cálculo da atualização monetária que deve ser realizado com os índices do IPCA-E – Desnecessidade de trânsito em julgado.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0017805-94.2012.8.26.0664/50001, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER/SP, é embargado EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017805-94.2012.8.26.0664/50001 - Votuporanga - VOTO No 11657
Voto no 11657
Embargos de Declaração no 0017805-94.2012.8.26.0664/50001
Comarca: Votuporanga
Embargante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo- DER/SP
Embargado: Equipamentos Rodoviários Rodrigues Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência de vícios - Rejeição dos Embargos de Declaração
opostos em face do v. aresto proferido no RE no 870.947/SE
(Tema 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos
Repetitivos no 905/STJ) Ausência de modulação dos efeitos -
Cálculo da atualização monetária que deve ser realizado com os
índices do IPCA-E Desnecessidade de trânsito em julgado.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. 538/545,
que, adequou o julgamento anterior, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015, para, mantido o provimento parcial ao apelo e ao reexame
necessário, considerado interposto, alterar, de ofício, o critério de incidência da correção
monetária, para que seja aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial - IPCA-E (IBGE).
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo- DER/SP
pleiteia, em resumo, “que sejam sanadas as contradições apontadas, fixando-se correção
monetária com base na TR até 25/03/2015.”
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Na espécie, não se verifica qualquer vício no Acórdão embargado. Vejamos.
No que diz respeito à correção monetária incidente sobre os valores
devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre mencionar
que conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017805-94.2012.8.26.0664/50001 - Votuporanga - VOTO No 11657
(Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida, com força
vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou
os embargos de declaração e, frise-se, não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida; assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice
oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Diante disso, em que pese aquela decisão ainda não ter transitado em
julgado, impõe-se, na espécie, como decidido, a atualização monetária do valor devido por
meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE),
índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017805-94.2012.8.26.0664/50001 - Votuporanga - VOTO No 11657
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Primeira Seção, j. 22.02.2018 d.n.)
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator